Tribunal: TCU
Processo: 001.038/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2358/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.038/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara Antunes da Rosa (XXX.974.860-XX); Carla Vianna da Silva (XXX.509.210-XX); Guilherme Machado Myra (XXX.743.100-XX); Helena Moreira Berao Rodrigues (XXX.456.910-XX); Marcelo Denilson Goncalves Ferreira (XXX.035.500-XX); Marnele Soares Leal (XXX.532.550-XX); Martina Righi Alves (XXX.671.630-XX); Michelle Machado Soares (XXX.774.290-XX); Monica Ferronato (XXX.119.180-XX); Susana Aparecida Paz Bianchini (XXX.156.010-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.